Tribunal: TCU
Processo: 013.658/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o item 1.3 do Acórdão 2339/2021-TCU-Plenário , sessão de 29/9/2021, ata n° 38/2021, com a exclusão do CPF do denunciante, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.658/2009-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 006.879/2013-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Microsens S/A (78.126.950/0001-54); Vale Tecnologia Ltda - Me (10.352.352/0001-60). 1.3. Interessado: Identidade Preservada. 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.8. Representação legal: Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (21359/OAB-DF), Maria Augusta Rost (37017/OAB-DF) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.